Tribunal: STF
Processo: CJ 6396
Classe: CJ
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-09-28
Data de publicação: 1983-09-28

Ementa:
COMPETÊNCIA.
MANDADO DE SEGURANÇA.
TENDO-SE QUE O MANDADO DE SEGURANÇA FOI IMPETRADO PERANTE O C.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE, POR EMPRESA PARTICULAR,
CONTRA ATO DO JUIZ DE DIREITO DA 2A. VARA CÍVEL DE NATAL, E NÃO
HAVENDO RAZÃO PARA QUE SEJA CHAMADO A INTEGRAR A RELAÇÃO PROCESSUAL
O BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO, OU QUALQUER OUTRA AUTARQUIA, OU
EMPRESA PÚBLICA FEDERAL OU A UNIÃO, A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E
JULGAR O "WRIT" E DAQUELA JA REFERIDA CORTE.